Tribunal: STF
Processo: RHC 172851
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. PECULATO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUE ANALISOU A DEFESA PRELIMINAR. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. SITUAÇÃO A QUE O PRÓPRIO RÉU DEU CAUSA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 563 E 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ DENEGADA. 
    1. No caso, o Paciente respondia por crimes de peculato na Justiça Federal de primeira instância quando foi reeleito para o cargo de prefeito municipal, omitindo tal fato ao apresentar defesa preliminar, tampouco se insurgindo quanto à superveniente incompetência do Juízo para apreciar a resposta à acusação. O Magistrado Federal declinou de sua competência, em atendimento à promoção do Ministério Público, quando tomou ciência do fato ao expedir intimações para a audiência de instrução e julgamento.
    2. Homologadas as decisões de primeiro grau pela Corte Federal a quo, sem insurgência da Defesa do Paciente, resta preclusa a arguição de nulidade, seja porque não houve demonstração de prejuízo ou porque a reeleição ao cargo de prefeito foi deliberadamente omitida.
    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado, o que não ocorreu na espécie. Precedentes.
    4. Sobre o tema de nulidades, o art. 565 do Código de Processo Penal dispõe que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido. Assim, caso houvesse prejuízo na manutenção dos atos praticados por Juiz incompetente, o fato, advindo de conduta do Réu, não poderia beneficiá-lo.
    5. Ordem de habeas corpus denegada.”
    (HC 490.478/RJ, Ministra Laurita Vaz)
    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o reconhecimento da nulidade da decisão que apreciou a defesa prévia, em decorrência de alegado vício de incompetência. 
    Sustenta a parte recorrente que foi diplomado no cargo de prefeito do Município de Seropédica/RJ em 5/12/2016, após o recebimento da denúncia, sendo a ratificação do recebimento da denúncia realizado pelo magistrado federal de primeira instância em 8/2/2018, quando o recorrente já detinha prerrogativa de foro perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento o recurso em pronunciamento assim ementado:
    “Processo penal. Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Pleito de anulação de ação penal em curso em TRF, quanto a prefeito e pelo crime do art. 312 do CP, cometido em contexto de convênio firmado entre a municipalidade e o MS. 
    1. Quando da defesa prévia na ação penal então em curso na JF de 1º grau, o paciente, por lógico, sabia ter sido eleito como prefeito no pleito de 10/2016, pelo que sem relevo que ainda não tivesse sido diplomado; deveria sua defesa ter comunicado o fato ao Juízo então processante. 2. A defesa ficou silente por 2 anos quanto à eleição ao cargo de alcaide; somente quando da intimação para a audiência de instrução e julgamento é que o dado veio à tona nos autos, tendo a JF de piso declinado da competência ao TRF2, onde ratificados todos os atos então praticados. 3. O juiz competente sempre pode ratificar atos instrutórios e decisórios praticados pelo juiz incompetente, pois aí não há vício materialmente insanável. 4. Pelo desprovimento.”
    É o relatório. Decido.
    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de autorizar a convalidação de atos instrutórios praticados ou supervisionados por autoridade incompetente, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa (AP 695-AgR/MT, Ministra Rosa Weber; HC 77.544/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 114.225/CE, Ministro Luiz Fux; HC 130.810- -AgR/AL, Ministro Roberto Barroso; RE 730.579-AgR/TO, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE RELATIVO CARÁTER DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório, cujo aproveitamento não afronte o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.”
    (RHC 129.809/MT, Ministra Cármen Lúcia – sem grifos no original)
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao analisar a apontada nulidade, ressaltou a ocorrência de convalidação do ato decisório eivado de vício de incompetência, além da contribuição do recorrente para o surgimento do vício ora apontado:
    “No caso, o Paciente respondia por crimes de peculato na Justiça Federal de primeira instância quando foi reeleito para o cargo de prefeito municipal, omitindo tal fato do Juízo processante ao apresentar defesa preliminar, tampouco se insurgindo quanto à superveniente incompetência do Magistrado para apreciar a resposta à acusação. 
    …...................................................................................................
    De fato, a reeleição para o cargo de prefeito municipal nunca foi informada pela Defesa, que se manteve em deliberado silêncio por mais de dois anos. Somente com a expedição das intimações para a audiência de instrução e julgamento, certificou-se nos autos a condição de Prefeito Municipal do Paciente, fato que motivou o declínio de competência efetuado pelo Magistrado Federal, em atendimento à promoção do Ministério Público. 
    A Defesa do Paciente, por sua vez, aventou a nulidade pela incompetência do Juízo processante após o Desembargador Federal reconhecer competência do Tribunal a quo para processar e julgar a ação penal, homologando as decisões de primeiro grau. 
    Desse modo, fica preclusa a arguição de nulidade da decisão que examinou a resposta à acusação, seja porque não houve demonstração de prejuízo ou porque a reeleição ao cargo de prefeito foi deliberadamente omitida.” (sem grifos no original)
    Por outro lado, a omissão do recorrente em informar à autoridade judicial sua condição de detentor de prerrogativa de foro contribuiu para a ocorrência do vício de incompetência do ato decisório ora arguido.
    Nesse ponto, destaco fragmento do parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “É fato certo nestes autos que quando da defesa prévia do ora recorrente na ação penal que corria na JF de 1º grau - pois, em torno desse período, ausente foro penal especial -, o recorrente, por lógico, já sabia que havia sido eleito ao cargo de alcaide no pleito de outubro de 2016. Ainda que não tivesse sido diplomado, sua defesa deveria ter registrado nos autos a eleição. Não o fez por mais de dois anos! 
    …...................................................................................................
    Tem-se que a própria defesa deu causa à nulidade que agora alega, deixando a situação se perpetuar por dois anos. E assim que a JF de piso registrou o foro penal especial do ora recorrente, fez remessa da ação penal ao TRF2, onde o Desembargador relator ratificou todos os atos do 1º grau, aí inclusos o recebimento da denúncia e a confirmação do recebimento após a defesa prévia.”  (sem grifos no original)
    Esta Excelsa Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza, nos termos do art. 565 do CPP (HC 105.824/GO, Ministra Cármen Lúcia; HC 110.820/ES, Ministro Dias Toffoli; HC 147.208-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; HC 176.382-AgR-ED/RJ, Ministro Roberto Barroso; RHC 119.892/DF, Ministro Gilmar Mendes):
    “1. No sistema processual penal vigoram os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - ‘nemo auditur propriam turpitudinem allegans’.”
    (RHC 187.927-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes)
    Dessa forma, entendo que a convalidação, pelo Tribunal Regional da 2ª Região, do ato decisório ora impugnado (ratificação do recebimento da denúncia realizado pelo Juízo incompetente), e a contribuição do recorrente para a ocorrência do vício apontado afastam o pretendido reconhecimento de nulidade do ato impugnado.
    Para além disso, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769/PR, Ministra Cármen Lúcia; HC 180.592-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; HC 183.250- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RHC 125.242-AgR/PA, Ministro Celso de Mello; RHC 138.670-ED/BA, Ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402-AgR/RO, Ministra Rosa Weber).
    Desse modo, não vislumbro demonstrado nestes autos qualquer prejuízo ao recorrente em decorrência de confirmação, pelo Tribunal Regional da 2ª Região, do ato decisório eivado de vício de incompetência.
    Em face do exposto, nego provimento a este recurso ordinário.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator